Tribunal: CARF
Processo: 13819.902988/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902988/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.544 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ACTIVE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual
legalmente determinado (Art. 61 da Lei 9.430/1996). Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902988/2014-84
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
010.431, proferido pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
17620.53481.040213.1.3.02-8294, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, período de apuração- 4o trimestre de 2011- 01/10/2011 a 31/12/2011, no valor total de R$
416.688,33.
A DRF de São Bernardo do Campo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
094479177 de e-fls. 68/76, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 416.688,33. Valor na DIPJ: R$ 416.688,33. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 595.047,87. IRPJ devido: R$ 178.359,54. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 344.068,15.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 28/11/2014.
PRINCIPAL- R$ 57.108,51 MULTA- R$ 11.421,68 JUROS- R$ 16.568,14”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte sustentou que não deveria ser punida se a fonte pagadora não
repassou os valores a Receita.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

Pleiteou que seja emitida conta corrente da conta do IRRF para que seja feito o
confronto do valor retido x valor recolhido aos cofre da Receita, vez que a mesma tem a
necessidade de saber quais fontes pagadoras não repassaram os valores para a receita.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-010.431/DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 81/87).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 94/106), destacando, em síntese, que:
“ACTIVE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o no. 68.287.143/0001-60, com endereço na Rua das Turmalinas, no 88 e 90, Jd.
Donini, Diadema- SP, CEP 09920-500, não se conformando com o deferimento parcial
do pedido de compensação realizado, da qual foi cientificada em 13/08/2021, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no
70.235/72, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO pelas razões de fato e de direito a
seguir aduzidas.
I- DOS FATOS
Trata-se originariamente, de pedido de compensação, com origem em Saldo Negativo
IRPJ, do 4o trimestre/2011. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo
seria igual a R$ 416.688,83, os quais, em sede de despacho decisório, não foi reconhecido
o crédito em sua totalidade.
Os valores informados em sede de DCOMP no que tange retenções na fonte ficaram
longe do crédito reconhecido pela União (R$ 595.047,87 para R$ 522.427,69), motivo
pelo qual ingressou-se com manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, em sede de manifestação de inconformidade, a D. DRJ utilizou-se de
pesquisa junto aos dados da Receita Federal, confirmando a presença de DIRFs das fontes
pagadoras referentes ao 4o trimestre de 2009 no que tange as retenções de IRPJ.
Nesse sentido, confirmou-se a realização de retenção de valores na monta de R$
522.691,84, e dessa forma, reconheceu-se o direito de crédito remanescente de R$ 264,15
de forma que a recorrente, quando intimada da decisão, também lhe foi informada a
necessidade de recolhimento da parcela não homologada no montante de R$ 115.182,07,
referente a PIS, acrescidos de multa moratória de 20% sobre o valor originário e juros
sobre a SELIC.
Em que pesem as observações apontadas pela fiscalização, não merece prosperar a
autuação pelas razões que se passa a expor. È o que se passa a demonstrar.
II- DO DIREITO DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
O procedimento de fiscalização que ensejou a lavratura do presente auto de infração
padece de vícios de nulidades insanáveis. Pela simples análise em questão é notória a
presença das nulidades na sua formação e que não podem ser ignoradas, dado que, ocorre
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

que o I. Agente Fiscal não foi claro acerca da metodologia utilizada para calcular os
valores ali exigidos.
Segundo a regra insculpida no artigo 142 do Código Tributário Nacional- CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento-
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente-, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
(...)
No processo administrativo, o auto de infração deve conter a origem e a natureza do
crédito tributário, mencionar o dispositivo legal em que se fundamenta a descrição
completa dos fatos que ensejaram a autuação, bem como todos os demonstrativos de
cálculo utilizados pela Fiscalização para apuração do suposto montante devido.
É imprescindível que o sujeito passivo conheça as acusações que lhe são imputadas para
que se possa exercer o direito de rebatê-las. Dessa forma, na determinação da matéria
tributária, o cálculo do montante do tributo deve estar perfeitamente explicitado no Auto
de Infração, acompanhado ainda dos documentos em que se embasam, com vista a
assegurar o contraditório e a ampla defesa à Impugnante, o que não aconteceu no caso
presente.
(...)
Diante do exposto, pela simples análise do Auto de Infração em questão, é notória a
nulidade de sua formação ante a falta de demonstração da METODOLOGIA utilizada
pela FISCALIZAÇÃO para cálculo do montante supostamente devido, as quais não
podem ser ignoradas.
Repita-se, não basta a simples consignação dos dispositivos legais e supostas rubricas
glosadas, mas o Auto de Infração deve demonstrar o lastro dos valores imputados pela
fiscalização, levando o contribuinte a adequada interpretação.
Pelo exposto, resta incontroverso que a ausência do demonstrativo de cálculo implicou
em cerceamento da defesa do contribuinte e, via de consequência, violou os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa ou, no mínimo, resultou em
insegurança na determinação da infração, tornando evidente e necessária a decretação de
nulidade do Auto de Infração ora impugnado.
III- DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA
Na remota hipótese de ser mantida a exigência ora impugnada o que se admite por
epítrope, a ora recorrente pugna pelo afastamento da multa moratória, consoante restará
demonstrado.
“Ad argumentandum” acerca da aplicação da multa imposta pela fiscalização não possui
embasamento legal e sua capitulação não guarda correlação lógica com a sua natureza
jurídica.
(...)
Neste caso específica, a multa moratória se mostra indevida. Não se consegue estruturar a
regra matriz da sanção de forma adequada em norma individual e concreta, dado que não
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

houve ilicitude. Utilizou-se de ferramenta prevista no sistema para realização de
compensação que não restou comprovada em sua inteireza, mas ainda assim, tal mora se
deu de forma imotivada. Assim, em caso de aplicação de multa, estaria se punindo o
contribuinte por estar realizando os exatos ditames previstos em lei, o que não se pode
autorizar.
IV- DO PEDIDO
Face ao todo exposto, requer seja conhecida e processada a presente impugnação,
acatando os argumentos consignados para que seja DADO PROVIMENTO, a fim de:
i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional;
ii) julgar procedente o presente recurso voluntário a fim de decretar a nulidade do auto de
infração, tendo em vista a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa,
remetendo-se os autos ao arquivo;
iii) na remota hipótese deste i. Julgador assim não entender o que se apenas se admite
pela eventualidade, requer seja afastada a multa moratória de 20%, em razão da ausência
de ilicitude cometida pela Recorrente”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade por Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega que “pela simples análise em questão é notória a presença das
nulidades na sua formação e que não podem ser ignoradas, dado que, ocorre que o I. Agente
fiscal não foi claro acerca da metodologia utilizadas para calcular os valores exigidos”.
Afirma ainda, que “ a ausência do demonstrativo de cálculo implicou em
cerceamento da defesa do contribuinte e, via de consequência, violou os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
Pois bem.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

Da Multa Moratória de 20%

A Contribuinte alega que a “a aplicação da multa imposta pela fiscalização não
possui embasamento legal e sua capitulação não guarda correlação lógica com a sua natureza
jurídica”.
Assevera ainda que: “a multa moratória se mostra indevida. Não se consegue
estruturar a regra matriz da sanção de forma adequada em norma individual e concreta, dado que
não houve ilicitude. Utilizou-se de ferramenta prevista no sistema para realização de
compensação, que não restou comprovada em sua inteireza”.
Pois bem.
A questão a ser tratada neste processo, diz respeito à incidência da multa
moratória de 20% sobre os débitos tributos vencidos que foram objeto de compensação através
de PER/DCOMP.
Cabe destacar, que via de regra, os débitos não pagos ou não compensados após a
data de vencimento, deve ser acrescido de multa moratória, de modo a atender o disposto no
artigo 61 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por centos.
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que ser refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento”.
Desta forma, é lícita a conduta do Fisco em aplicar os índices legais de multa moratória,
como decorrência lógica da compensação tributária que ao mesmo tempo em que devolve ao contribuinte
o indébito, extingue o crédito tributário devido.
Outrossim, pode-se concluir que a homologação parcial do PER/DCOMP transmitido em
05/novembro/2014 se mostra correta e que a cobrança do saldo remanescente acrescido de multa
moratória é legal, devendo assim prosseguir nos moldes do acórdão recorrido.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.544 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902988/2014-84

No que tange a alegação da contribuinte de inconstitucionalidade da multa, por
violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação, vez que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Senão vejamos o teor da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstituicionalidade da lei
tributária”.
Isto posto, voto em rejeitar o afastamento da multa moratória, uma vez que a
aplicação da penalidade foi feita consoante as normas legais que tratam da matéria.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e no
mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 116
DF CARF MF
Original